Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004839-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (AGRAVADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – LIMINAR DEFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
– SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL ATÉ A ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL – ATESTADOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE – EXIGÊNCIAS DO EDITAL NÃO ATENDIDAS – ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS

NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

– PREJUDICADO
.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se a pessoa jurídica concorrente não apresenta
atestado capacitação técnica referente ao objeto licitado,
as evidencias se firmam no sentido de que as
exigências do edital não foram atendidas.

Nos termos do
artigo 43, §3, da Lei n.o 8.666/1993, é vedada a complementação de documentos ou informações após a desclassificação da concorrente por não ter apresentado as devidas documentações no momento oportuno.

Abuso de poder ou ilegalidade supostamente praticada pelas autoridades tidas como coatoras não constatados de plano.

Requisitos do
fumus boni iuris
não demonstrado. Decisão que indefere a liminar mantida.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo
MUNICIPIO DE BRASNORTE
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1000193-40.2022.8.11.0100
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para o fim de sobrestar o processo licitatório n. 003/2022, oriundo do Município de Brasnorte, inclusive quanto aos efeitos do
decisum
que inabilitou a impetrante/agravada junto ao certame.

Aduz que,
o processo licitatório na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por lote Edital de Pregão Presencial n. 003/2022 foi realizado para Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de mão de obra de motorista e operador de máquina pesada (pá carregadeira) para atender as secretarias do Município de Brasnorte-MT.

Sustenta que, diferentemente do que constou na inicial, a recorrida foi inabilitada do certamente pelo fato de que, “
no momento da habilitação, o Agravante não continha os requisitos necessários para comprovação da capacidade técnica”
.

Argumenta que a comprovação da capacidade técnica relativa ao
serviço de mão de obra “Motorista e Operador de Máquina Pesada (Pá Carregadeira)”
foi apresentada de forma extemporânea e posteriormente por meio de recurso administrativo, motivo pelo qual, foi indeferida pelo pregoeiro.

Assevera que os licitantes
deveriam ter atendido a todos os requisitos do Edital, em especial àqueles previstos no item 7.3 quando da entrega dos envelopes com os atestados de qualificação técnica em cumprimento as exigências solicitadas, o que não foi observado
pela ora Agravada.

Argui que o
artigo 43, §3, parte final da Lei de Licitações veda a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Pontua que
a decisão da Pregoeira ratificada pelo Prefeito Municipal, está de acordo com os preceitos do Edital e da Lei de Licitações.

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam,

fumus boni iuris e periculum in mora.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

O efeito suspensivo recursal foi deferido.

Contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, foi interposto o recurso de agravo interno.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial deixo de colher o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem. O cerne da questão subsiste em verificar a legalidade ou não do ato praticado pela autoridade impetrada que inabilitou a Agravada do
Pregão Presencial n. 003/2022
pelo fato de não ter apresentado
no momento oportuno a sua comprovação técnica relativa ao Lote 01, ítem 1.1,
SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO – DO TIPO MOTORISTA CATEGORIA “D”
, mas somente com o recurso administrativo, o que seria vedado pelo
artigo 43, §3, parte final da Lei de Licitações.

No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que de fato
os atestados apresentados no momento oportuno são genéricos e nada menciona acerca da capacitação técnica para prestação de
serviço de profissional temporário – do tipo motorista categoria “d”
, vejamos:

“[...] A empresa presta serviços de Auxiliar de Serviços Gerais I, que envolve serviços de varrição, limpeza e jardinagem; Auxiliar de Serviços Gerais II, que envolve serviços e limpeza e conservação de áreas verdes, auxílio em pavimentação, auxílio em carpintaria, marcenaria, serralheria, serviços elétricos e hidráulicos e manutenção civil; Auxiliar Operacional e Administrativo;
Oficial de Serviços Gerais I, que envolve
serviços de pedreiro, encanador, pintor, eletricista
,
motorista de veículos para transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais e manutenção mecânica
; Oficial de Serviços Gerais II; Auxiliar de Cozinha, que envolve serviços de merendeira, auxiliar de cozinha e organização de copa; e Auxiliar de Manutenção, Conservação e Reparos, que envolve serviço de lavagem, conserto, lubrificação, revisão e abastecimento de veículos e operação de caminhão bombeiro; Servente de Limpeza; Coletor de Detritos Diurno, que envolve serviços de gari e coletor de lixo; e Coletor de Detritos Noturno. [...]” (Id.
79282476 - Pág. 1
)

“[...] A empresa prestou serviços de Servente de Limpeza; Auxiliar de Cozinha; que envolve serviços de auxílio na cozinha e merendeira; Guarda Patrimonial; Oficial de Serviços Gerais, que envolve serviços de pedreiro, encanador, pintor, eletricista, dentre outros;
Agente de Apoio Operacional, Logístico e Administrativo, que envolve
serviços administrativos, recepção,
motorista
, assessoria em eventos e auxiliar de desenvolvimento infantil – ADI;
Motorista Condutor de Ambulância
; e Auxiliar de Serviços Gerais, Manutenção e Conservação, que envolve serviços gerais, servente de pedreiro, lavagem, inspeção e reparo de veículos e outros. [...]” (ID.
79282476 - Pág.
2).

“[...] A empresa prestou serviços de Servente de Limpeza, Auxiliar de Cozinha, que envolve serviços de auxílio na cozinha e merenda; Guarda Patrimonial; Oficial de Serviços Gerais, que envolve serviços de pedreiro, auxiliar de eletricista, dentre outros; Auxiliar Operacional;
Apoio Logístico e Administrativo, que envolve serviços administrativos
, recepção,
motorista
e auxiliar de desenvolvimento infantil – ADI; e Auxiliar de Serviços Gerais; Manutenção e Conservação, que envolve serviços gerais, servente de pedreiro e outros. [...]”(Is.
79282476 - Pág.
3).

Com efeito, a evidência se firma no sentido de que esses atestados não demonstram a capacitação técnica em relação ao
serviço de profissional temporário do tipo motorista categoria “D”, pois motorista de ambulância,
motorista de veículos para transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais, podem ser habilitados nas categoriais
B
, C, D e E
.

Já em relação ao atestado apresentado com o recurso administrativo,
subscrito pelo Gestor-Geral de Frotas do Município de Sorriso
, verifica-se que de fato esse documento comprovaria a Qualificação Técnica em relação ao serviço de motorista de
categoria “D”, como cito:

“[...] Relatamos que a
COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
possui atualmente cerca de 28 motoristas de categoria D
prestando serviço diariamente para o município

não havendo, até o momento, a ocorrência de nenhuma conduta que desabone a capacidade técnica de referida empresa [...]”. (Id.
79282479 - Pág. 1)

No entanto, nos termos do
artigo 43, §3, da Lei n.o 8.666/1993, é vedada a complementação de documentos ou informações após a desclassificação da concorrente, como cito:

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

[...]

§ 3
o
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”
.

Destarte, ao que tudo indica a agravada não apresentou
no momento oportuno o atestado de capacidade técnica compatível com o objeto licitado e na forma como prevista no Edital, o que autorizaria a sua desclassificação/inabilitação.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ART. 43, § 3o, DA LEI 8.666/93. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, APÓS A FASE DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE DILIGÊNCIA APENAS PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...] IX. Nesse contexto,
a apresentação de documento novo, consubstanciado no balanço patrimonial correto - circunstância fática delineada no acórdão - não se enquadra na hipótese autorizada pelo art. 43, § 3o, da Lei 8.666/93, que permite à Comissão de Licitação apenas "a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
". X. Na forma da jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital
" (STJ, REsp 1.717.180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2021. [...]”. (STJ - REsp 1894069/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 30/06/2021)

Diferente não é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INABILITAÇÃO NO CERTAME – SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS – REPRESENTAÇÃO POR PESSOA SEM PROCURAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES PARA FORMULAR PROPOSTA – PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM MOMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME E NA LEI DE LICITAÇÕES – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ATO ILEGAL OU ABUSIVO NÃO EVIDENCIADO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO PROVIDO.

O Juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009.

Nos termos do Edital, o representante legal deve comprovar poderes para praticar os atos inerentes ao certame, sob pena de desclassificação da proposta.

Conforme previsão do art. 43, §3o, da Lei no 8.666/92, a inclusão posterior de documento ou informação que deferia constar originariamente da proposta é vedada.

Decisão agravada que deferiu a liminar reformada. Recurso provido.

(N.U 1009587-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – REJEITADA – LICITAÇÃO – ERRO NA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO – IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório”.

(N.U 1000189-22.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Posto isso,
não
demonstrada a relevância nos fundamentos da inicial da ação mandamental (
fumus boni iuris
), de rigor a reforma da decisão agravada, eis que ausentes os pressuposto para a concessão da liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

Por fim, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o
agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023